Tribunal: TJMT
Processo: 0015093-09.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015093-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELENO SANTOS SAMPAIO - CPF: 819.685.151-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS, RETRATANDO, INCLUSIVE, INOVAÇÃO RECURSAL EM ALGUNS PONTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HELENO SANTOS SAMPAIO, visando reformar a decisão, de Id. n.º 35965471, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização Por Danos Morais n.º 15093-09.2014.8.11.0041, Cód. n.º 877462, movida em face de BANCO ITAUCARD S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser ele beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.º 35965473, o recorrente aduz sobre a abusividade da capitalização diária de juros, dos juros remuneratórios e das tarifas incluídas no contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para: declarar a nulidade das cláusulas abusivas que lhe impuseram o pagamento de tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de terceiro, promotora de venda e avaliação do bem; readequar os juros à taxa média de mercado estipulada pelo Bacen à época da contratação; declarar nula eventual cláusula que estipule a perda dos valores pagos à título de indenização.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 41718958, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, fundamenta suas razões de reforma no sentido de que o Magistrado
a quo
reconheceu de forma equivocada a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização e de diversas tarifas contratuais, abordando conceitos genéricos sem, contudo, fazer qualquer referência aos fundamentos elencados na sentença atacada.

Veja, a sentença, em síntese, manteve os juros remuneratórios indicando, inclusive, a taxa indicada pelo Bacen à época do contrato, a capitalização dos juros e a tarifa de cadastro. E, conforme relatado a parte recorrente

questiona,entre outras coisas, as tarifa de registro, de terceiro, promotora de venda e avaliação do bem, que sequer foram analisadas pelo douto sentenciante.

Portanto, sem dúvida alguma, as razões do presente recurso são genéricas e abstratas, sendo dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, retratando, inclusive, inovação recursal em alguns dos pontos, o que acarreta a inépcia do apelo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, incisos II, III, e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

Como ensina Nelson Nery Jr.: “
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que: “
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Por fim, deixo de aplicar as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que os honorários foram fixados em primeiro grau no máximo permitido.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020